Tribunal: TJDFT
Processo: 0744368-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744368-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Os agravantes-executados opuseram embargos de declaração da decisão (id. 20254859) desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento de mérito do recurso. Asseveram que (id. 20577019) a decisão embargada é contraditória, pois “o que se discute na peça recursal é que a cártula da execução, foi substituída por outra, e com isso há que se observar o princípio da cartularidade cambial, uma vez que se o título foi substituído, o título substituído é que deveria estar na execução e não o que fora substituído” (pág. 2). Afirmam que a decisão também é omissa, por “não ter analisado a ausência de substituição do título executivo, assim apesar de que não ocorreu a novação na obrigação de pagar por conta do financiamento realizado, o veículo executivo foi alterado, e isso foi omitido na decisão que não concedeu a liminar” (pág. 3). Discorrem sobre o cabimento da exceção de pré-executividade para veicularem as matérias suscitadas e defendem que “o título colacionado aos autos é um título imprestável para execução, uma vez que referido documento de execução não tem mais validade haja vista que as partes, novaram a dívida pleiteada, substituindo o título que se busca a presente execução por outro, o Termo Aditivo, ficando assim o título substituído por outro” (pág. 4). Ressaltam que “as partes promoveram o aditamento ao título original em 07/02/2020 dando validade a um novo título a CCB de n.o 32/08907-4, o que por força da natureza cambial passou a ser o título válido no caso de eventual inadimplemento, e assim esse deveria ser o título à execução pretendida nesse juízo, uma vez que alteraram cláusulas cambiais (valores, prazos, etc) fazendo com que o título de crédito viesse a ser substituído, muito embora conta que fosse sem novação (sic), tecnicamente se operou a novação”. E, acrescentam, “mesmo que não se tivesse o interesse de novar, ocorreu de fato a novação, uma vez que o título de crédito original fora substituído por outro, com ampla ciência das partes, inclusive do banco exequente” (pág. 6). Afirmam que a execução não está embasada em título de obrigação exigível, art. 586 do CPC/1973 (art. 783 do CPC/2015). Pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conceder o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. A decisão embargada não padece de contradição ou omissão, pois, ao expor claramente a conclusão de que não houve novação entre as dívidas, é evidente que inexistiu a substituição da obrigação anterior, a qual está estampada no título extrajudicial que embasa a execução. A propósito, repriso o seguinte trecho da decisão embargada: “[...] Da leitura do termo aditivo de retificação e ratificação da Cédula de Crédito Comercial no 40/00734-0 (id. 68323616, autos originários), observa-se que, nas cláusulas intituladas “finalidade” e “encerramento”, foram expressamente previstas “sem ânimo de novar” e “declarando não haver intenção de novar, ratificam a cédula ora aditada”. O art. 361 do CC dispõe que “não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”. Assim, diante das estipulações contratuais acima destacadas, com clara manifestação quanto à ausência de intenção de novar, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso. [...]” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Os embargantes-agravantes pretendem, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Registre-se ainda que, quanto as demais alegações deduzidas nos embargos de declaração, são matérias que se referem ao mérito do agravo de instrumento, e não aos vícios cognoscíveis na presente sede. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes-executados. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 15 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora